Tribunal: TJSP
Processo: 1058505-36.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CRIANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação com pedido de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CRIANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação com pedido de indenização ajuizada em face do Município de São Paulo, na qual os autores pleiteiam indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço de saúde, consistente em tratamento odontológico que ocasionou infecção e posterior internação da criança por sete dias, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, a responsabilidade objetiva do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil do Município por alegada falha na prestação do serviço odontológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias, quando entender suficientes os elementos constantes dos autos para formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
A controvérsia é de natureza eminentemente técnica, relacionada à adequação do tratamento odontológico e à existência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o resultado danoso, matéria devidamente esclarecida por prova pericial.
O laudo pericial conclui expressamente que não houve inobservância das técnicas odontológicas preconizadas, que o procedimento adotado era adequado ao quadro clínico apresentado e que a infecção constituiu intercorrência possível e inerente ao tipo de tratamento, afastando o nexo causal.
A produção de prova testemunhal não se revela apta a infirmar as conclusões técnicas do laudo, especialmente porque a causa de pedir está fundada na alegada inadequação do tratamento, e não na identidade ou habilitação formal do profissional que realizou o atendimento.
Na hipótese de alegada falta na prestação do serviço público, a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração de nexo causal e de culpa dos agentes, não se configurando responsabilidade objetiva automática.
Ausente prova de falha na prestação do serviço ou de culpa dos agentes públicos, não se configuram os pressupostos do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal por reputá-la desnecessária diante da suficiência da prova pericial em controvérsia de natureza técnica. 2. Em alegação de falha na prestação de serviço público de saúde, a responsabilidade civil do Estado depende da demonstração de nexo causal e de culpa dos agentes quando não evidenciada conduta ilícita ou defeito do serviço. 3. Intercorrência inerente ao procedimento odontológico, sem inobservância das técnicas preconizadas, afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 867.581/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.11.2019; TJSP, Apelação Cível no 1028042-53.2018.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 19.09.2024; TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1003591-57.2017.8.26.0292, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 10.10.2018.